Tribunal: TJDFT
Processo: 0714104-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714104-09.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. APELADO: AURILIO LUIZ PEREIRA JUNIOR DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado em petição de id 44355241 que deverá ser apresentado ao Juízo de Primeiro Grau após o trânsito em julgado da decisão de não conhecimento do recurso. Preclusa a decisão de id 43761279, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator